Tribunal: TJSP
Processo: 1501403-61.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501403-61.2019.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que são apelantes
ALEXSANDRO AMORIM DA SILVA e WALTTER THAME DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1501403-61.2019.8.26.0616
Origem: 1a Vara Criminal/Poá
Magistrado: Dr. Erika Dalaruvera de Moraes Almeida
Apelantes: ALEXSANDRO AMORIM DA SILVA E WALTTER
THAME DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37355
APELAÇÃO
–
TRÁFICO
DE
DROGAS-
Materialidade e autoria delitivas nitidamente
demonstradas
Fala dos policiais firmes e
coerentes
Validade - Depoimentos que se
revestem de fé-pública Ausência de provas de
que teriam intuito de prejudicar o réu Quadro
Probatório seguro, estando apto a embasar um
decreto condenatório Dosimetria Inteligência
ao art. 42 da Lei no 11.343/06 Regime fechado
mantido Recursos desprovidos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 289/295, que condenou
ALEXSANDRO AMORIM DA SILVA à pena de 07 anos, 03
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
726 dias-multa, e WALTER THAME DE OLIVEIRA à pena de
08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, também em regime
fechado, e 840 dias-multa, como incursos ao art. 33 da Lei no
11.343/06.
Inconformados, apelam os réus, buscando a
absolvição por falta de provas (fls. 324/329 e 330/340).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 354/358), a
D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 368/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Relatei.
Os recursos não merecem provimento.
Consta dos autos que, no dia 12 de junho de
2019, por volta das 13h10min, na Avenida Minas Gerais, n° 168,
Jardim Antônio Picosse, comarca de Poá, ALEXSANDRO
AMORIM DA SILVA e WALTER THAME DE OLIVEIRA, agindo
em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios
e atuação conjunta voltada ao objetivo comum, vendiam e tinham
em depósito, para fins de tráfico, 70.52g de maconha, divididos
em 41 invólucros, 4,9g de crack , substancia derivada da
cocaína, distribuídos em 46 invólucros e 89.03g de cocaína em
pó, distribuído em 161 invólucros, sem autorização e em
desacordo com a legislação pertinente, nas proximidades de
estabelecimento de ensino, quando foram surpreendidos e
presos por policiais.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de
tempo e espaço ALEXSANDRO AMORIM DA SILVA e WALTER
THAME DE OLIVEIRA, corrompeu ou facilitou a corrupção do
adolescente Anderson Clayton Augusto Rodrigues, com 16 anos
de idade à época dos fatos, com eles praticando o crime.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: auto de prisão em flagrante (fls. 1/8), boletim de
ocorrência (fls. 9/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15),
laudo de constatação (fls. 17/20), laudo de exame químico
toxicológico (fls. 90/92), laudos de exame de corpo de delito
(fls. 87, 89), relatório do local dos fatos (fls. 121/125), cópias
dos
autos
1500994-62.2019
referentes
ao
adolescente
Anderson (fls. 235/253), bem como, e principalmente, pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
oral produzida.
Em que pese as negativas dos acusados
ofertadas em juízo, além de restarem isoladas, estão totalmente
na contramão dos demais elementos de convicção colhidos.
Vejamos.
Paulo Ferrari Junior, policial civil, relatou que
o local é conhecido como ponto de venda de drogas, razão pela
qual realizou campana por dez minutos com viatura descaracterizada. Durante esse período, notou que o
adolescente recepcionava os usuários na entrada da viela, que
lhe entregavam algo. Em seguida, o menor repassava algo a
Walter (dinheiro) e pegava alguma coisa (droga) com Alexsandro.
Notou que três vendas foram realizadas, motivo pelo qual
decidiu aborda-los. Com o menor, nada foi encontrado. Em poder
de Walter, localizou dinheiro (R$ 40,00 em notas trocadas) e,
com Alexsandro, uma sacola plástica, que continha com drogas
(100 porções de 'crack', cocaína e maconha). Disse que os
entorpecentes estavam embalados individualmente, de forma
própria para a venda. Questionados, o menor admitiu a
traficância e os réus negaram, mas não souberam o que faziam
ali. Esclareceu que existe uma escola a duzentos metros do local
da abordagem (E.E. Bortolozzo). Alexsandro não alegou que era
usuário de droga. Apenas disse que segurava a sacola para uma
pessoa, mas não indicou quem seria. Reconheceu os réus.
Conhecia Walter, porque o abordou no mesmo no local em outra
ocorrência relacionada a drogas.
No mesmo sentido, é o depoimento de
Ermeson Pereira da Silva, que esclareceu que Alexsandro estava
no local, mas não se lembra o que ele fazia lá. No distrito
policial, destacou que, durante a campana, Alexsandro pegava
algo no interior da sacola, onde, posteriormente, localizou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
entorpecentes (fls. 2)
Note-se que os agentes ouvidos em juízo
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu toda
a abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
guardas em, de alguma forma, prejudicar o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico, como
in casu, as únicas testemunhas são os próprios policiais
condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves
à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores
deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente
réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível
às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
Não é demais ressaltar os depoimentos
totalmente uníssonos dos policiais, que, repise-se, nada tinham
contra os acusados e, portanto, não possuíam nenhuma intenção
em incriminá-los falsamente
sendo pouco crível, ainda, que
estivessem com aquela quantidade de droga e imputassem sua
propriedade aos apelantes, a troco de nada.
Os policiais foram claros que, em breve
campana, visualizaram atos típicos de comércio, em uma ação
conjugada entre os dois acusados e com o adolescente, com clara
organização e divisão de tarefas.
Registre-se que, como bem salientou a
douta magistrada sentenciante, “No que diz respeito às declarações
do adolescente, elas devem ser analisadas com ressalvas. É certo que, em
crimes envolvendo imputáveis e adolescentes, estes tendem a assumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
total responsabilidade pelo ocorrido, pois a idade limite que permanecerão
apreendidos é de 21 anos, o que não ocorre com os primeiros, restando
evidente sua intenção em isentar os maiores de eventual condenação.”.
A prova da traficância, então, deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, pela grande quantidade e
variedade de droga apreendida, forma de acondicionamento,
local da abordagem (conhecido como ponto de venda de droga), e
principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos
agentes, os quais visualizaram a conduta de cada um dos réus.
Como se sabe, o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo
várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar” e “trazer
consigo” a substância entorpecente, para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Daí
porque,
ainda
que
não houvesse
situação típica de mercancia o que não é o caso , isso, por si
só, não seria suficiente para a exclusão do crime.
Ademais, ainda que, eventualmente, fosse
apena usuário fato que não foi comprovado a configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
crime de tráfico continuaria possível, eis que muitos traficantes
se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente,
em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ
101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO-
CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja
surpreendido comerciando a droga apreendida para
que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da
Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime
de ação múltipla, em que se admite várias condutas.
Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga
para
o
uso
pessoal,
pelo
contrário,
ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade e
a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras
de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo que
consideremos o fato do acusado ser usuário de
'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do
delito de porte para uso pelo de tráfico.” (Apelação
Criminal No 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca
De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des.
Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Ocorre
que
a
quantidade
de
droga
apreendida, bem como as circunstâncias da abordagem,
exaustivamente analisada ao longo do voto, são totalmente
incompatíveis com a alegação de mero usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Inadmissível,
portanto,
a
almejada
absolvição e desclassificação do delito, eis que as provas
colhidas são hábeis a ensejar a condenação por tráfico, restando
nitidamente demonstradas sua autoria e materialidade.
As penas também não merecem reparo.
Na primeira etapa, as básicas foram
corretamente fixadas em 1/6 acima do mínimo, tendo em vista a
quantidade,
natureza
e
variedade
dos
entorpecentes
apreendidos.
Frise-se que, pela leitura do art. 42 da Lei
de Drogas, a natureza e a quantidade de entorpecentes são
parâmetros que devem preponderar sobre o art. 59 do Código
Penal e ser considerados na fixação da reprimenda.
Segundo o entendimento de NUCCI: “A Lei
de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo
abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na
individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da
substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em
relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita,
igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua
utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em
conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas, 4aed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 378 grifei).
De igual norte, Renato Brasileiro de Lima:
“Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a
substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o
juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode
equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com
a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA,
Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2aed.,
JusPODIVM, 2014, p. 787 destaquei).
A ponderação de tais circunstâncias

preponderantes como a natureza e quantidade, não deve ser
feita em operações aritméticas determinadas para cada tipo e
quantidade de tóxico, e sim uma que possa ser determinável,
sempre levando em conta o caso em concreto, que melhor
servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
Assim, bem realizado o aumento.
Em seguida, presente a agravante da
reincidência em face de WALTER, a pena foi aumentada em 1/6.
Na terceira etapa, correta a não incidência
da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da
Lei de Drogas, eis que o Colendo STJ já decidiu que a elevada
quantidade de droga pode ser um indicativo de participação em
organização criminosa, afastando a aplicação do aludido redutor,
mesmo em se tratando de réu primário, com bons antecedentes:
“2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda
que se retire a menção aos maus antecedentes e,
portanto, se reconheça a primariedade do paciente,
não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que
extremamente elevada a culpabilidade em razão da
quantidade de droga apreendida. 3. Inviável a
aplicação do redutor do art. 33, § 4o. da Lei
11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da
primariedade do acusado, a expressiva quantidade
da droga indica sua participação em organização
criminosa. 4. Ordem denegada, em consonância com
o parecer ministerial. (STJ, HC 140.211/MS, 5a
turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009)
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E mais:
“À luz da jurisprudência desta Corte, é de ser
mantido o afastamento do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão
fundamenta-se na quantidade e na variedade das
drogas apreendidas, quais sejam, 42 porções de
cocaína, com peso de 26,87g; 05 porções de
maconha, com peso de 9,54g; e 14 porções de
crack, com peso de 6,43g, circunstâncias aptas a
indicar que o paciente dedicava-se a atividades
ilícitas, a embasarem o não reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado.” (HC 301.828/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe
26/10/2015)” (HC 167.376/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, 5.a Turma, DJe 01.10.2014) (grifei).
Veja que a quantidade e variedade de droga
apreendida, as circunstâncias em que praticado o crime (com
comparsaria, divisão de tarefas), indicam que os acusados
estavam diretamente ligados a tal atividade criminosa, fazendo
de tal prática seu meio de vida; daí porque impossível a aplicação.
Com relação a WALTER sua aplicação seria
mesmo impossível, eis que reincidente.
Ainda na terceira etapa, foi acertadamente
reconhecida as causas de aumento do art. 40, III e VI, pois,
além do envolvimento do menor Anderson na empreitada, o crime
foi cometido próximo a uma escola e igreja, o que, nos termos da
lei, basta para o reconhecimento da majorante. Diante disso, a
pena foi acrescida em 1/4, tornando definitiva.
O regime aplicado foi o fechado e deve ser
mantido, de acordo com a determinação constante no artigo 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
da Lei 11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese
equiparada ao caso concreto, não havendo que se falar na
inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar
tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos
termos da Constituição Federal.
Por outro lado, cumpre registrar que o
Magistrado pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena
de acordo com seu convencimento - respeitados os ditames
legais para tanto, estabelecendo aquele que será suficiente para
reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59,
inciso III, do Código Penal.
De se observar, ainda, que o ilícito do qual ora
se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem
motora a dependência química e psíquica, principalmente por
parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por
resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de
crimes mais graves em prol do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator